Tribunal: TJSP
Processo: 0055009-09.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL POR GADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA – CONFIRMAÇÃO DOS DANOS À LAVOURA – LAUDO PERICIAL CONVERGENTE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS